Tribunal: TJPA
Processo: 0800072-25.2020.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800072-25.2020.8.14.0086

APELANTE: ROGERIO SILVA OLIVEIRA

APELADO: E S DE SOUZA DIAGNOSTICOS LTDA, LABORATORIO BIOCLINICO M E C PARA LTDA, LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800072-25.2020.8.14.0086

APELANTE: ROGERIO SILVA OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SOCRATES GUIMARAES PINHEIRO - PA29129-A

APELADO: E S DE SOUZA DIAGNOSTICOS LTDA, LABORATORIO BIOCLINICO M E C PARA LTDA, LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA

Advogado do(a) APELADO: RAFAEL SANTOS DE MOURA - PA21735-A

Advogados do(a) APELADO: ALESSANDRO MOURA SILVA - PA17603-A, LEVINELSON NASCIMENTO DA COSTA - PA13807-A, JANNE MARCELY MACHADO DE OLIVEIRA - PA37750-A
Advogados do(a) APELADO: ELIANA DA COSTA LOURENCO - RJ51575-A, VICTORIA CAMARGO RIBEIRO - RJ227068-A
DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. EXAME TOXICOLÓGICO. ALEGAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. RESULTADO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória ajuizada por ROGERIO SILVA OLIVEIRA fundada em suposto erro técnico na realização de exames toxicológicos, cujo resultado teria sido positivo para substância ilícita. Alegação de danos morais em virtude de abalo à imagem do autor perante terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise de:
(i) existência de falha na prestação do serviço laboratorial;
(ii) verificação de nexo causal entre o resultado do exame e eventual dano;
(iii) configuração de abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A divergência entre laudos de laboratórios distintos, sem apoio em prova técnica específica, não basta para comprovar erro laboratorial.
4. Inexistência de elementos objetivos que demonstrem a repercussão concreta do resultado do exame na esfera pessoal ou profissional do autor.
5. Ausência de comprovação de conduta ilícita, dano efetivo ou nexo causal, inviabilizando o reconhecimento do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

“A mera divergência entre resultados de exames laboratoriais não autoriza, por si, o reconhecimento de erro técnico ou responsabilidade civil, sem prova cabal do vício na prestação do serviço.”

“A configuração de dano moral requer demonstração inequívoca de lesão à esfera personalíssima e de nexo causal entre a conduta do prestador de serviço e o prejuízo alegado.”

Dispositivos citados: CPC/2015, art. 373, I; CDC, arts. 6º, VIII e 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão de plenário virtual, em
CONHECER
do
Recurso de Apelação
e
Negar-lhe Provimento
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo apelante ROGERIO SILVA OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais ajuizada em face de LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA, E & F DIAGNOSTICOS LTDA — ME e LABORATORIO BIOCLINICO M E C PARA LTDA — ME, com fundamento na ausência de provas da existência de erro na prestação do serviço e na insuficiência dos alegados danos morais.

Na origem, o autor alegou que ao se submeter a exame toxicológico, por exigência de futura empregadora, obteve resultado positivo para cocaína, o que teria levado à sua dispensa da empresa em que almejava um emprego.

Afirmou que não faz uso de substâncias ilícitas e que outros exames, realizados em laboratórios distintos, apresentaram resultado negativo, o que demonstraria erro nos exames anteriormente processados, razão pela qual pleiteou reparação por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (id 20786026) que julgou improcedentes os pedidos esposados na inicial, condenando o autor em custas e honorários fixado em 10% do valor da causa, no entanto, ambos estão sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

Inconformado, ROGERIO SILVA OLIVEIRA apresentou recurso de apelação (ID nº 20786031), sustentando, em resumo, que o erro nos exames toxicológicos, realizados por laboratórios de precisão clínica, gerou graves consequências para sua vida pessoal e profissional, incluindo constrangimentos no ambiente de trabalho, afastamento de colegas e perda de clientes.

Alegou que apresentou provas documentais e depoimento de testemunha que presenciou o estado depressivo do apelante e o tratamento desrespeitoso por colegas. Ressaltou a aplicação do art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e argumentou que os apelados não comprovaram a ausência de erro na prestação do serviço.

Pediu a reforma da sentença, a condenação dos apelados ao pagamento de indenização por danos morais e a isenção do apelante de custas e honorários, por ser pessoa hipossuficiente.

Os apelados, em suas contrarrazões (ID nº 20786037 e 20786038), contestaram a validade do recurso, alegando que o serviço foi prestado conforme normas técnicas e legais, com respeito à cadeia de custódia das amostras.

Destacaram que o apelante não comprovou a existência de erro nos exames, nem a falha na prestação do serviço, e que os resultados positivos foram confirmados em exames realizados em diferentes laboratórios e datas, o que inviabilizaria a contraprova. Ressaltaram a jurisprudência que exige comprovação do nexo causal entre o suposto erro e o dano moral, além de argumentarem que o apelante não demonstrou a verossimilhança de suas alegações, conforme entendimento do STJ (ID nº 20786037).

É o relatório
.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da responsabilidade civil dos laboratórios réus por suposto erro na prestação de serviços laboratoriais, com base em divergência entre os resultados de exames toxicológicos e alegada repercussão negativa desses resultados na vida do autor.

O cerne da demanda repousa sobre a alegação de que os dois exames realizados em laboratórios réus apresentaram resultado positivo para cocaína, enquanto exame ulterior, realizado em outro laboratório, teria atestado resultado negativo, o que indicaria erro técnico imputável aos réus.

Contudo, para a procedência da pretensão indenizatória fundada em responsabilidade civil subjetiva ou objetiva, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, impõe-se a comprovação cumulativa de conduta (ação ou omissão), dano e nexo causal.

No caso em exame, não se extrai dos autos prova segura e objetiva de que o resultado dos exames laboratoriais positivos tenha decorrido de falha na prestação dos serviços pelos réus, de sorte que a simples divergência entre laudos oriundos de laboratórios diversos não permite, por si, concluir pela existência de erro técnico. E isso, especialmente diante da ausência de elementos periciais ou evidência inequívoca da incorreção dos exames inicialmente realizados.

Igualmente não restou comprovada a alegada repercussão pessoal ou profissional decorrente dos referidos exames.

Digo isso, porque o autor não apresentou documentação que comprovasse formalmente vínculo empregatício frustrado, processo seletivo interrompido, ou mesmo comunicação de desligamento em razão do resultado laboratorial, tampouco se constata, nos autos, elementos que evidenciem o abalo à sua honra ou imagem no seio comunitário ou familiar.

Ora, ainda que tenha sido ouvida testemunha sobre comentários entre colegas de trabalho, a prova testemunhal apresentada mostrou-se genérica, desprovida de precisão temporal ou espacial que a vinculasse aos fatos narrados, tampouco evidenciou a amplitude ou repercussão social alegada pelo autor.

Dessa forma, verifica-se que o conjunto probatório apresentado não é apto a demonstrar, com o grau de certeza exigido, o nexo causal entre a atuação dos réus e os danos morais supostamente sofridos pelo apelante, tampouco a própria existência do dano.

Com isso, não se justifica a reforma da sentença que, com acerto, reconheceu a insuficiência probatória e julgou improcedente o pedido inicial.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00h, do dia __ de _____ de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025